Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-86.2025.8.11.0048
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-86.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LIRIAN GARCIA MARTINS - CPF: 019.078.981-66 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA CONFORME REGISTROS DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. FATURAMENTO INCOMPATÍVEL COM O STATUS DA UNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexigíveis os débitos de energia elétrica dos meses de junho/2024 a julho/2025, determinando a revisão dos débitos, declarando nula a inspeção técnica e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. A consumidora mudou-se do imóvel em julho/2024, deixando-o desocupado, mas continuou recebendo cobranças de consumo de energia,
destacando-se a fatura de agosto/2024 no valor de R$ 1.527,65, correspondente a 1.294 kWh.

3. A apelante sustenta a regularidade das cobranças, argumentando que as faturas refletem o consumo real medido no imóvel, que o laudo do INMETRO atesta o perfeito funcionamento do medidor e que a consumidora não solicitou o encerramento contratual.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade das cobranças de energia elétrica realizadas pela concessionária no período de junho/2024 a julho/2025, considerando que a unidade consumidora estava oficialmente desligada; e (
ii
) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

5. A documentação técnica apresentada pela própria concessionária comprova que a Unidade Consumidora no 6/660256-9 permaneceu desligada desde 09/09/2024, com religação ocorrida apenas em 21/07/2025, após o término do período objeto da demanda.

6. O histórico de consumo demonstra que a unidade
encontrava-se
com status "desligada sem fatura" durante o período controvertido, tornando tecnicamente impossível o registro de consumo significativo.

7. A cobrança de 1.294 kWh em agosto/2024, gerando fatura no valor de R$ 1.527,65, revela-se manifestamente incompatível com o status "desligada sem fatura" registrado no sistema da própria apelante.

8. A inconsistência torna-se ainda mais evidente quando se verifica que nos meses subsequentes o consumo registrado retornou a patamares ínfimos, entre 4 kWh e 19 kWh, corroborando a tese da apelada sobre a irregularidade da cobrança.

9. O laudo de aferição do INMETRO comprova apenas que os lacres do medidor
encontravam-se
"normais" e que o equipamento operava dentro dos padrões técnicos, mas não justifica o registro de consumo elevado em uma unidade desligada.

10. A concessionária de serviço público possui o dever de demonstrar a correção do faturamento quando questionado pelo consumidor, especialmente em situações de discrepância evidente, não tendo apresentado justificativa técnica plausível para explicar como uma UC desligada poderia registrar consumo tão elevado.

11. A cobrança reiterada de valores indevidos, com exigência de pagamento por consumo inexistente em unidade desligada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

12. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a conduta da concessionária e a capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura cobrança indevida o faturamento de consumo significativo de energia elétrica em unidade consumidora que, conforme registros da própria concessionária, encontrava-se desligada no período questionado. 2. A inspeção técnica realizada sem o acompanhamento do consumidor padece de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. A cobrança reiterada de valores indevidos, com exigência de pagamento por consumo inexistente em unidade desligada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000491-86.2025.8.11.0048 – COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

LIRIAN GARCIA MARTINS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

LIRIAN GARCIA MARTINS
,
contra a sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos dos meses de junho de 2024 a julho de 2025
, bem como
determinar a revisão dos débitos de consumo de energia elétrica na UC
6/660256-9
referentes ao mesmo período
.

Ainda,
declar
ou
a nulidade da inspeção técnica realizada sem o acompanhamento do responsável pelo imóvel
, bem como
conden
ou
a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC
, conforme sentença de ID
339123871
.

Por fim, condenou
a
requerida ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
, nos termos do
artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em síntese,
a apelante sustenta a plena regularidade das cobranças, argumentando que todas as faturas impugnadas refletem exatamente a energia efetivamente consumida na unidade, sem qualquer vício de medição, estimativa irregular ou emissão arbitrária de valores.

Alega que a contestação apresentou histórico integral das leituras, evidenciando que cada faturamento decorreu da leitura real registrada no medidor instalado no imóvel, sem manipulação ou erro sistêmico. Afirma que o laudo de aferição do INMETRO, documento oficial juntado pela própria consumidora, atestou o perfeito funcionamento do equipamento.

Argumenta que a unidade consumidora continuou durante todo o período questionado vinculada à titularidade da autora, que não solicitou desligamento, transferência de titularidade ou encerramento contratual, permanecendo responsável por todos os consumos registrados.

Defende que a variação de consumo observada, notadamente o registro de 1.294 kWh em agosto/2024, não decorre de falha técnica, mas de utilização efetiva de energia aferida por equipamento validado e regularmente aferido.

Quanto aos danos morais, aduz que o valor fixado pelo juízo
a quo
não atende aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória, mostrando-se excessivo diante da ausência de qualquer violação concreta à esfera da personalidade da autora.

Por fim,
requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar totalmente a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, bem como o afastamento da condenação por danos morais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução substancial do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

339123886
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000491-86.2025.8.11.0048 – COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

LIRIAN GARCIA MARTINS

VOTO

Extrai-se da petição inicial que a parte autora, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando cobranças abusivas de energia elétrica na unidade consumidora no
6/660256-9
, no período de junho/2024 a julho/2025.

Narrou que, desde agosto de 2023, vinha sofrendo cobranças abusivas por parte da requerida, o que deu ensejo ao ingresso de ação anterior. Informou que, durante o trâmite do mencionado processo, mudou-se do imóvel em julho de 2024, porém, mesmo com o imóvel desocupado, a requerida continuou a emitir cobranças de consumo de energia, destacando-se a fatura de agosto/2024 no valor de R$ 1.527,65 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a um consumo de 1.294 kWh.

Ressaltou que as faturas subsequentes apresentaram valores significativamente menores, evidenciando a inconsistência da cobrança de agosto/2024. Apontou ainda que a requerida não enviou as contas referentes aos meses de dezembro/2024 e fevereiro a maio/2025,
sendo possível constatar pelo extrato de consumo que nesses meses o consumo em kWh foi igual a zero.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Alcindo Peres da Rosa

julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia central reside na legitimidade das cobranças de energia elétrica realizadas pela concessionária apelante no período de junho/2024 a julho/2025, bem como na ocorrência de danos morais indenizáveis.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que a documentação técnica apresentada pela própria concessionária apelante comprova de maneira inequívoca que a Unidade Consumidora no
6/660256-9
permaneceu desligada durante significativa parte do período questionado.

O histórico de consumo juntado aos autos (ID 339123864) demonstra que a unidade
encontrava-se
com
status
"desligada sem fatura" durante o período controvertido. A ficha cadastral da UC, também apresentada pela apelante, confirma que a unidade permaneceu desligada desde 09/09/2024, com religação ocorrida apenas em 21/07/2025, ou seja, após o término do período objeto da presente demanda
(ID 339123864)
.

Nesse contexto, apresenta-se tecnicamente impossível o registro de consumo significativo em uma unidade oficialmente desligada, conforme os próprios registros da concessionária. A cobrança de 1.294 kWh
em agosto/2024, gerando fatura no valor de R$ 1.527,65, revela-se manifestamente incompatível com o status "desligada sem fatura" registrado no sistema da própria apelante.

A inconsistência torna-se ainda mais evidente quando se verifica que nos meses subsequentes o consumo registrado retornou a patamares ínfimos, entre 4 kWh e 19 kWh, o que corrobora a tese da apelada sobre a irregularidade da cobrança de agosto/2024.

O argumento da apelante de que o laudo de aferição do INMETRO atesta o perfeito funcionamento do medidor não afasta a irregularidade das cobranças. O documento (ID 339123865) comprova apenas que os lacres do medidor
encontravam-se
"normais" e que o equipamento operava dentro dos padrões técnicos, mas não justifica o registro de consumo elevado em uma unidade desligada.

A jurisprudência consolidada reconhece que a concessionária de serviço público possui o dever de demonstrar a correção do faturamento quando questionado pelo consumidor, especialmente em situações de discrepância evidente como a dos autos. No caso em análise, a apelante não apresentou justificativa técnica plausível para explicar como uma UC desligada poderia registrar consumo tão elevado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPROVAÇÃO DE QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVA "DESLIGADA SEM FATURA". CANCELAMENTO DA COBRANÇA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-AC 07026895320238010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Maha
Kouzi

Manasfi
e
Manasfi
, Data de Julgamento: 21/06/2024, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)
(
g.n
.)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS POSTERIORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PROVA DO DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA E POSTERIORMENTE SOBREVEIO COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSENTE PROVA DO PEDIDO DE RELIGAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A parte recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.
A Ficha Cadastral juntada à defesa não esclarece
os fatos, posto que consta a informação de desligamento da unidade consumidora em data anterior a fatura de consumo gerada
.
Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração. Sentença mantida. Recurso conhecido e
improvido.”
(TJ-MT 10498364120208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022)
(
g.n
.)

No tocante aos danos morais, a cobrança reiterada de valores indevidos, com exigência de pagamento por consumo inexistente em unidade desligada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável. A conduta da concessionária impôs à consumidora transtornos significativos, obrigando-a a buscar novamente a tutela jurisdicional para solucionar problema relacionado à cobrança indevida.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a conduta da concessionária e a capacidade econômica das partes. A quantia não se mostra excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa, tampouco irrisória a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

A propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO
CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 03/08/2020)

Com essas considerações,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026